Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714411-74.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da MM. Juíza de Direto da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante no Proc. 2017.11.1.000030-4, que, no cumprimento da sentença proferida naqueles autos, requisitou ao Secretário de Fazenda do DF proceder à transferência do veículo VW/FOX 1.6 PLUS, ano/mod. 2006/2007, cor PRATA, placa JHJ1946, RENAVAM no 90639541, bem como das multas, débitos, pontuações, tributos e demais encargos incidentes que oneram o veículo, obtidos desde 28/02/2013, para o nome Soraya Milani Brito De Sousa Britto (id 10191290, fl. 01). Defende o impetrante o cabimento do mandamus com fundamento no STJ 202. Alega, em suma, a ilegalidade do ato, a ausência de citação do DF para figurar no polo passivo da demanda, a incompetência absoluta do Juízo, bem como violação ao CPC 62, 238, 239 e 506. Afirma que a demanda foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida, o que torna o ato ilegal, tendo em vista que a decisão proferida naquela demanda poderia alcançar, exclusivamente, as partes litigantes, “nunca o ente público impetrante que dela não foi parte e sequer pode exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa”. Defende que, tanto o adquirente quanto o alienante do veículo, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não houver comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro (Lei 7431/85, 1o, § 8o, I e III), razão pela qual os créditos tributários já foram constituídos, inscritos em dívida ativa e estão sendo cobrados em execução fiscal contra a alienante – autora da ação em que proferida a sentença. Assevera que, “ao afastar a responsabilidade da autora pelo pagamento do crédito tributário e ao obrigar o Fisco a alterar o lançamento tributário, a autoridade coatora viola a legislação tributária (art. 1o, §8o, incisos I e III da Lei n. 7.431/85) e indiretamente acaba impedindo que a execução fiscal seja redirecionada ao responsável designado na sentença”, pois, nos termos do STJ 392, ajuizada a execução fiscal, a CDA não poderá ser substituída para promover a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Ressalta que, nessa hipótese, teria que pedir a extinção da execução fiscal já ajuizada e realizar novo lançamento em nome da adquirente e, como os débitos remontam aos anos de 2013 a 2018, já teria decaído do direito de fazer novo lançamento em relação ao exercício de 2013 (CTN 173). Assinala que convenções particulares relativas ao pagamento de tributos não podem ser impostas ao Fisco Distrital (CTN 123). Pleiteia a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mandamus e, no mérito, afastar a obrigação nela imposta ao impetrante de fazer a transferência dos débitos para o nome da ré. 2. Acham-se presentes os requisitos para concessão do pedido liminar (Lei 12.016/09, 7o, III). A determinação judicial direcionada ao Secretário de Fazenda do DF, para a transferência do veículo para o nome da ré, conduz à ilação de determinação para a desconstituição dos créditos tributários, tanto que no Ofício no 014/2019/VCFOS-NUC, encaminhado ao impetrante (Processo 0002927-51.2016.8.07.0019 – id 37656959 – p. 9), não obstante a ausência no dispositivo da sentença, consta transferência das multas, débitos e tributos incidentes sobre o veículo em questão, o que aponta, em princípio, para a necessidade de citação do DF para exercer o direito de defesa, o que não ocorreu na demanda de origem. Outrossim, o cumprimento da obrigação acarretará a imediata baixa das CDAs, o que pode inviabilizar o ajuizamento de posterior execução fiscal, ante a alegada decadência. 3. Posto isso, defiro o pedido liminar para suspender a determinação de transferência da titularidade dos débitos, até o julgamento do writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 7°, I, da Lei n° 12.016/2009. Dê-se ciência às partes do processo em que exarada a ordem impugnada, para manifestarem-se, querendo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 23 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR